Tribunal: TJDFT
Processo: 0761252-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. COMPRA DE BILHETES PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA. PERDA DO PRIMEIRO VOO NO TRECHO DE VOLTA (NO SHOW). CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DAS PASSAGENS DE RETORNO. PRÁTICA ABUSIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP S.A.) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a pagar R$ 13.895,17, a título de danos materiais, e R$ 7.000,00, para cada um dos recorridos, referente aos danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 60076935), a recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incidência da Convenção de Montreal (Decreto no 5.910/2006). Afirma que a perda do voo se deu em razão de não comparecimento (“no show”) e que consta nas suas condições gerais de transporte, as quais são públicas e acessíveis, que, caso o passageiro não utilize um dos trechos de sua viagem e não informe à companhia, os outros trechos serão cancelados. Aduz, assim, a ausência de ato ilícito e de danos materiais, acrescentando que não há comprovação nos autos do acidente de trânsito que teria ocasionado o atraso dos passageiros. Argumenta, por fim, que não houve ofensa aos atributos da personalidade dos recorridos, e, subsidiariamente, a necessidade de diminuição do montante fixado a título de indenização por danos morais. Pugna, portanto, pela reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60076938 e 60076939). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60076944).
4. Na hipótese, os recorridos relatam que adquiriram passagens aéreas internacionais junto à recorrente, compreendendo os trechos Brasília-Lisboa-Paris, com voo de ida agendado para 31/03/2023, e o trecho inverso iniciando-se em 19/04/2023 (Paris-Lisboa) e com retorno ao Brasil em 04/05/2023 (Lisboa-Brasília). Referem que não conseguiram chegar a tempo do embarque para o voo de volta entre Paris-Lisboa, devido à ocorrência de protestos na cidade e por terem sofrido um acidente de trânsito no percurso. Argumentam que, em que pese o avião ainda estivesse no aeroporto quando chegaram, foram informados de que o embarque estava encerrado. Além disso, não foram realocados em novo voo e tiveram o segundo trecho cancelado pela companhia aérea, devido ao não comparecimento ao primeiro voo. Assim, tiveram que comprar novas passagens (IDs 60076912 e 60076913) e adiar a volta em um dia, em razão da ausência de assentos no voo original, o que implicou no pagamento de extensão do seguro-viagem contratado (IDs 60076914 e 60076915) e reserva de mais uma diária de hotel em Lisboa (ID 60076916).
5. Diferente do alegado pelo recorrente, a Convenção de Montreal somente se aplica a casos específicos disciplinados em seu texto, como dano à bagagem, à carga e atrasos, não incluindo a indenização por cancelamento de passagem dentre as suas hipóteses de incidência. Desse modo, em razão da relação jurídica estabelecida entre as partes ter natureza consumerista, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1690154, 07138734020228070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.
6. Na hipótese, os recorridos alegam que perderam o primeiro voo do trecho de retorno devido a protestos e a um acidente de trânsito, na cidade de Paris. Não há, contudo, comprovação da ocorrência do acidente nos autos, e tampouco pode-se dizer que a ocorrência de protestos na França se trata de fato notório, considerando, inclusive, a frequência com que esses eventos se dão naquele país. Assim, era necessário que os recorridos comprovassem que o protesto estava ocorrendo na data da viagem, a fim de demonstrar a sua influência no atraso. Frente a isso, deve ser afastada a condenação do recorrente ao pagamento das passagens referentes ao primeiro trecho de volta, qual seja, Paris-Lisboa, haja vista que o caso fortuito não foi comprovado.
7. Por outro lado, há entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021). Destarte, o valor gasto com a compra das passagens do trecho Lisboa-Brasília deve ser ressarcido, bem como os gastos com diária de hotel extra e extensão do seguro-viagem contratado, uma vez que o cancelamento das passagens por no show, no primeiro trecho, configura conduta abusiva.
8. No que tange ao dano moral, sabe-se que o mero descumprimento contratual não enseja o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Contudo, no caso concreto, os recorridos tiveram que comprar passagens internacionais novas, despendendo valores altos e para os quais não estavam preparados, tratando-se de adversidades que ultrapassam a esfera da normalidade e violam a integridade psicológica dos passageiros.
9. Por outro lado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e levando em conta a exclusão da responsabilidade da recorrente quanto à perda do primeiro voo, tem-se que o montante foi fixado de maneira excessiva, devendo ser diminuído ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra suficiente a reparar os danos sofridos. No mesmo sentido: Acórdão 1698644, 07052025220228070008, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da condenação por danos materiais ao montante de R$ 9.208,84 (nove mil e duzentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, para cada recorrido. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.